Tribunal: TJES
Processo: 5000073-60.2020.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-60.2020.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DESIDERALDA SILVA MOREIRA LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000073-60.2020.8.08.0009

EMBARGANTE: DESIDERALDA SILVA MOREIRA EIRELI

EMBARGADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO INTERNA. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR A CONTRADIÇÃO APONTADA E CONDENAR A PARTE RECORRENTE/EMBARGADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DESIDERALDA SILVA MOREIRA EIRELI
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 6878353, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, ora embargada.

Em suas razões recursais (ID 6887022), sustentou, brevemente, que o acórdão é omisso/contraditório, porquanto não estipulou a condenação da recorrente/embargada em honorários de sucumbência.

Regularmente intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (ID 7334042).

É o relatório do essencial.

VOTO

No que se refere aos embargos de declaração opostos, verifico que estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, em resumo,que o acórdão é omisso/contraditório, porquanto não estipulou a condenação da recorrente/embargada em honorários de sucumbência.

Como se sabe, embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Por sua vez, a contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.(...). 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.)
5. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017) (destaquei).

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

No caso em tela, tenho que assiste razão a parte, visto que, de acordo com o teor do acórdão embargado, foi indicado expressamente a apresentação de contrarrazões por parte da recorrida, ora embargante. Confira-se (ID 6878353):

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida com um protesto em seu nome, devido a um débito supostamente pendente de quitação, oriundo de contrato de fornecimento de energia que havia sido devidamente pago anteriormente pelo autor, em data posterior ao vencimento, motivo pelo qual requer a exclusão de seu CPF do cadastro de maus pagadores e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6192784, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.
(destaquei).

De outro lado, no campo destinado ao dispositivo, foi registrado que não foram apresentadas contrarrazões, ficando evidente a contradição entre as disposições internas da decisão colegiada.

Neste contexto, os embargos merecem ser acolhidos para modificar o dispositivo do acórdão, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:
“CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários, eis que sequer foram apresentadas contrarrazões recursais.”.

LEIA-SE
:
CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais
e honorários de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos opostos pela autora, para sanar a contradição, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)